Tribunal: STF
Processo: HC 191847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Givanildo Gomes, advogado, em benefício de Agnaldo Ferreira Martins, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816.
O caso
    2. Em 7.8.2000, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática de homicídio qualificado. Requereu a decretação da prisão preventiva do réu ao argumento de que estaria foragido desde a data do fato.
    3. O juízo da Vara Única da Comarca de Acrelândia/AC recebeu a denúncia em 7.8.2000 e determinou a citação pessoal do paciente. Na mesma data, acolheu o requerimento do Ministério Público de prisão preventiva do acusado.
    Não localizado o réu para citação, determinou-se a citação por edital em 19.12.2002. 
    Em 23.12.2002, o paciente compareceu espontaneamente em juízo e foi citado dos termos da denúncia. Foi então cumprido o mandado de prisão preventiva, relaxada em 24.12.2002.
    4. Em 22.4.2004, encerrada a instrução, sobreveio a decisão de pronúncia. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Acre negou provimento.
    5. Em 22.5.2006, o juízo de origem restabeleceu a prisão preventiva do paciente por descumprimento da obrigação de comparecer a todos os atos processuais e não se ausentar da comarca sem comunicação ao juízo.
    6. Em 18.11.2009, o Tribunal do Júri absolveu o paciente da imputação de prática de homicídio qualificado. Contra a sentença o Ministério Público interpôs apelação alegando nulidade processual no julgamento. O recurso ministerial foi provido pelo Tribunal de Justiça do Acre, que determinou a realização de novo júri. 
    7. Em 9.4.2014, em novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de catorze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de “homicídio qualificado pelo motivo fútil e por dissimulação ou outro recurso que tornou impossível a defesa da vítima André Basílio Ferreira”.
    8. Essa sentença foi objeto da Apelação Criminal n. 0000027-64.2000.8.01.0006, interposta pela defesa. Em 24.11.2016, o Tribunal de Justiça do Acre não conheceu do recurso defensivo.
    9. Contra a sentença condenatória a defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000, ao argumento de que “o paciente não fora intimado para participar da sessão, ainda que existente nos autos, para tanto, seu endereço atualizado”.
    Em 19.12.2016, o Tribunal de Justiça do Acre concedeu a ordem para “submeter o réu a novo julgamento, mant[ida] a prisão preventiva”.
    10. Com o objetivo de revogar a prisão preventiva, o paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816 no Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que “a prisão preventiva foi decretada em razão de equívoco do Poder Judiciário ao concluir que o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido por ocasião do retorno, sem cumprimento, de mandado de intimação da sentença condenatória expedido com endereço diverso daquele último informado nos autos da ação penal”.
    11. Em 15.2.2017, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de origem, que informou estar pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido contra o paciente, o qual estaria em local incerto e não sabido, “figurando na condição de foragido da Justiça”.
    12. Requisitadas informações complementares sobre a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em 28.9.2018 o juízo de origem noticiou ter a sentença condenatória transitado em julgado em 17.1.2017 para o Ministério Público, e em 13.1.2017 para a defesa. Informou que “os autos do recurso [de apelação] foram baixados a este juízo de primeiro grau para a formação do processo de execução do paciente” e que “nos autos de execução foi proferida decisão determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, (…) expedido em 24.11.2017, estando em aberto aguardando cumprimento”.
    13. Em 17.12.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816. Essa decisão foi objeto de agravo regimental ao qual a Quinta Turma, em 5.3.2020, negou provimento.
    14. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 183.123, impetrado neste Supremo Tribunal. Concedi a ordem em 3.4.2020, “nos termos do pedido alternativo, apenas para determinar à autoridade apontada coatora complemente a prestação jurisdicional no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, decidindo sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente objeto do recurso”.
    15. Em 3.8.2020, em cumprimento à decisão, o Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, Ministro Joel Ilan Parcionik negou provimento ao recurso ordinário, assentando que, “no caso dos autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade provisória inicialmente concedida foi revogada por descumprimento das medidas impostas e, posteriormente, o recorrente foi considerado foragido, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar”.
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. As instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos extraídos dos autos, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade provisória inicialmente concedida foi revogada por descumprimento das medidas alternativas impostas e, posteriormente, o agravante foi considerado foragido, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    16. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente.
    Sustenta que a custódia preventiva teria sido “decretada em razão de equívoco do Poder Judiciário ao concluir que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido por ocasião do retorno, sem cumprimento, de mandado de intimação sobre a sessão de julgamento do Tribunal do Júri expedido com endereço diverso daquele último informado nos autos da ação penal pelo réu, inclusive, local onde foi devidamente intimado da sentença de pronúncia”.
    Afirma que, “diante do reconhecimento de nulidade da sentença condenatória no acórdão então combatido por erro do judiciário, forçosa a revogação da custódia cautelar por ela decretada sob os mesmos fundamentos que justificou o reconhecimento da nulidade” (sic). 
    Ressalta que “o paciente encontrava-se em liberdade e teve decretada a prisão motivada pela condenação imposta pelo Conselho de Sentença, de modo que, anulado o julgamento/sentença é nula a prisão dela originada, ainda mais quando decretada com base em equívoco do Poder Judiciário, como na hipótese”. 
    Assinala ser “Inquestionável que, se a condenação foi anulada jurídico- processualmente não existe, não podendo subsistir prisão dela oriunda, ainda mais quando na pronúncia foi deferido ao paciente o direito de aguardar o julgamento do júri em liberdade, devendo ser restabelecido os efeitos da decisão pronunciante”.
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Ante o exposto, requer: 01 - A concessão liminar da ordem pretendida ou de ofício para revogar a prisão preventiva decretada equivocadamente, determinando-se a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente; 02 - Alternativamente suspensão liminar dos efeitos do mandado de prisão expedido determinando-se seu recolhimento até julgamento do mérito da presente impetração; 03 - A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e alternativas previstas no art. 319, do CPP, sobre o compromisso de comparecer aos atos processuais; 05 - No mérito, a confirmação da ordem porventura concedida, para deferi-la definitivamente; 03 - Pleiteia-se pela intimação do impetrante exclusivamente na pessoa de o advogado Givanildo Gomes OAB/MT nº. 12.635, para realizar a pretendida sustentação oral na Tribuna do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento deste writ”.
    17. Em 13.10.2020, indeferi a medida liminar requerida, tendo a Procuradoria-Geral da República opinado pela denegação da ordem em parecer com a ementa seguinte:
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Crime de homicídio. 1. Encontrando-se o paciente em local incerto e não sabido, a decretação da prisão preventiva se mostra realmente indispensável diante da fundada necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 2. Pela denegação da ordem” (doc. 27).
    18. Em informações complementares, o magistrado que dirige o processo, em razão de licença da juíza titular, esclareceu ter havido certificação equivocada do trânsito em julgado do processo, dando ensejo ao Processo de Execução n. 0001017-59.2017.8.01.0006 e às informações imprecisas antes apresentadas nesse sentido (docs. 29-31).
     Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    19. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    De se anotar, pelo que se tem nos autos, que o paciente não está preso, em que pese persistir hígido o decreto de sua prisão, deferida desde 2.000 a pedido do Ministério Público, mas que nunca foi cumprida pelos obstáculos postos pelo paciente, que não é encontrado.
    Não obstante a argumentação exposta na impetração quanto a não estar em situação de fuga, certo é que encontrado nos últimos vinte anos pelo Estado-juiz também ele não é. 
    20. Na espécie, o impetrante postula a revogação da prisão cautelar do paciente, decretada após condenação em novo júri, realizado em 9.4.2014, à pena de catorze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. Negou-se, então, ao réu o direito de apelar em liberdade, “considerando-se que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, buscando-se eximir-se de qualquer responsabilidade penal”.
    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000, ao argumento de que “o paciente não fora intimado para participar da sessão [realizada em 9.4.2014], ainda que existente nos autos, para tanto, seu endereço atualizado”. 
    Em 19.12.2016, o Tribunal de Justiça do Acre acolheu a tese defensiva e concedeu a ordem apenas para “submeter o réu a novo julgamento, mant[ida] a prisão preventiva”, ressaltando a condição de foragido. 
    21. Ao se fundamentar a necessidade de segregação cautelar na fuga do paciente, o decreto prisional harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    Os argumentos apresentados não alteram o fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva nem o fato de não conseguir o Estado-juiz dar cumprimento ao decreto de prisão pela fuga do paciente.
    22. O cenário revelado na espécie, ainda que em grande medida corroborado pela fuga do paciente, aliado à constatação de que houve equívoco na certificação do trânsito em julgado da condenação, impõe que se determine a marcação do novo julgamento do paciente com a máxima prioridade.
    23. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), com determinação de marcação do novo júri do paciente com a máxima urgência.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Acre e ao juízo da Vara Única da Comarca de Acrelândia/AC para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão (Processo n. 000027-64.2000.8.01.006).
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora